Tribunal: STF
Processo: AI 654364
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Cumpre apreciá-los com espírito de compreensão, porquanto voltados, em última análise, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. 



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ESCLARECIMENTOS. Surgindo, embora unicamente na compreensão da parte, perplexidade quanto ao que decidido, incumbe prestar, provendo os declaratórios, esclarecimentos.